Tribunal: STF
Processo: ARE 953612
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INCOGNOSCIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (CONTRARRAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS DE MODO GENÉRICO SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE CONTEÚDO MATERIAL) – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.